Tribunal: TJBA
Processo: 0500403-30.2020.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0500403-30.2020.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
LUIS EDUARDO SOUZA E SILVA

RECORRIDO: CLEBER FRANCISCO DOS SANTOS

Advogado(s)
:

K

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PROCESSO PENAL. AGENTE DENUNCIADO
P
ELA
INCURSÃO, EM TESE,
NO ART.
157,
CAPUT
, DO CP
. REJEIÇÃO DA
DENÚNCIA,
POR
NULIDADE D
O FLAGRANTE
, ILICITUDE DA
S PROVAS
E FALTA
DE JUSTA CAUSA
PARA A
PERSECUÇÃO PENAL
.
IRRESIGNAÇÃO

MINISTERIAL
.
PROCEDÊNC
I
A.

DECISÃO
EQUIVOCADA.
PRISÃO
FLAGRAN
CIAL
LEGÍTIM
A
. ACUSAÇÃO
FUNDADA
EM ELEMENTOS
INDICIÁRIOS VÁLIDOS E SUFICIENTES. REFORMA
QUE SE IMPÕE
.

I. Cleber Francisco dos Santos foi denunciado por dupla incursão, em tese, no delito de roubo simples, sucedendo, contudo, a rejeição da Peça Acusatória pelo Juízo
a quo
,
com

fundamento
na
nulidade d
a prisão flagrancial
–

ante a falta
de identificação dos populares que
capturaram
e agrediram o Denunciado –, ilicitude de todas
as provas derivadas do flagrante e
decorrente

car
ência de justa causa para a deflagração de Ação Penal.

II. O direito constitucional do agente à identificação dos responsáveis por sua prisão (art. 5.º, inciso LXIV, da Lei Maior) restou concretizado, na espécie, mediante a entrega da cabível nota de culpa ao Denunciado, contendo os nomes do condutor do flagrante e dos demais Policiais que participaram da diligência, em fiel cumprimento ao art. 306, § 2.º, do CPP. A prisão flagrancial não se limita à mera captura do infrator, perpassando, também, a condução deste à Delegacia e a lavratura do respectivo auto; trata-se, pois, de ato complexo, cuja afirmada ilegalidade não decorre da ausência de identificação dos populares que, para efeito do flagrante, somente contiveram o Denunciado até a chegada da guarnição.

III. Segundo tranquila jurisprudência, eventual nulidade da prisão flagrancial, malgrado ausente na hipótese em foco, não possuiria o condão de contaminar a posterior persecução criminal, tendo o Juízo
a quo
,
na realidade
, confundido a custódia pré-cautelar do agente com a investigação dos crimes por ele praticados. A prosperar
o entendimento contido na Decisão impugnada, resultaria simplesmente insuscetível de apuração penal a conduta do infrator capturado por membros anônimos do povo. Ademais, embora a tentativa de linchamento do agente e a omissão dos Policiais em prender seus responsáveis sejam fatos inteiramente passíveis de averiguação própria, deles não advém a invalidade da prisão flagrancial do Denunciado por roubos cometidos momentos antes.

IV. Ainda que se considerasse nulo o flagrante, tal vício não fulminaria os indícios coletados mediante “os trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação”, a teor do art. 157, § 2.º, do CPP, sendo descabido acoimar de inválido todo e qualquer elemento colhido em sede policial. No caso dos autos, o
fumus comissi delicti
emerge,
sobretudo
, das declarações das ofendidas; do reconhecimento pessoal do Denunciado, por ambas as vítimas, na forma do art. 2
2
6 do CPP; da
confissão do
agente; e da apreensão, em poder dele, dos bens subtraídos e de um simulacro de arma de fogo.
Assim
, não se cogita de
ausência
de justa causa para a deflagração da Ação Penal,
estando a Denúncia calcada em conjunto indiciário hígido e robusto, daí porque imperiosa a sua admissão.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, A FIM DE RECEBER A DENÚNCIA OFERTADA EM DESFAVOR DE CLEBER FRANCISCO DOS SANTOS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos d
o
Recurso
em Sentido Estrito
n.º 0500403-30.2020.8.05.0022
,
provenientes

d
a
1.ª Vara Criminal da Comarca de Barreiras-BA
,
sede na qual figura como

Recorrente

o
Mi
nistério Público do Estado da Bahia
,
e como
Recorrido
, o Denunciado

Cleber Francisco dos Santos
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes
da

Primeira Turma da Primeira
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
d
o Recurso em Sentido Estrito
e
D
AR-LHE PROVIMENTO,
a fim de receber a Den
úncia ofertada em desfavor de
Cleber Francisco dos Santos
,

nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora